Tribunal: TJBA
Processo: 0502616-73.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502616-73.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO, CHARLES DA SILVA RIBEIRO, MARCO AURELIO CAVALHEIRO MARCONDES, TIAGO DE SOUZA SCOPONI APELADO: SERILON BRASIL LTDA e outros Advogado(s):CHARLES DA SILVA RIBEIRO, MARCO AURELIO CAVALHEIRO MARCONDES, TIAGO DE SOUZA SCOPONI, LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO, VANESSA RAMOS BRITO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL (IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes, autor e ré, contra a sentença (ID 457630741) que, integrada por decisão em embargos de declaração (ID 483223305), julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. A demanda originou-se da aquisição, pelo autor, de uma impressora de grande formato que apresentou vícios ocultos persistentes desde os primeiros meses de uso, culminando na impossibilidade de sua utilização. A sentença condenou a parte ré à restituição dos valores pagos pelo produto e ao pagamento de multa cominatória por descumprimento de decisão liminar, mas indeferiu os pedidos de lucros cessantes e de condenação por litigância de má-fé. Ambas as partes apelam, buscando a reforma da decisão em pontos específicos. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Tribunal são as seguintes: a) Em sede preliminar, a tempestividade do recurso de apelação interposto pela parte autora, arguida em contrarrazões pela ré, em face da multiplicidade de intimações eletrônicas (DJEN, DJE/BA e PJe) em período de transição normativa do CNJ. b) No mérito do apelo da ré: i) a existência de excludente de responsabilidade por suposto mau uso do equipamento pelo consumidor; ii) a exclusão da responsabilidade em razão da deterioração do bem, que teria inviabilizado a prova pericial; iii) a impossibilidade de restituição do valor pago sem a devolução do produto e a necessidade de compensação; e iv) o afastamento ou a redução da multa cominatória (astreintes). c) No mérito do apelo do autor: i) a majoração da indenização por dano material para corresponder ao valor total desembolsado, e não apenas ao valor da nota fiscal; ii) o restabelecimento do valor original da multa cominatória, afastando a redução operada em sede de embargos de declaração; iii) a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes; e iv) a condenação da ré por litigância de má-fé. III. Razões de decidir Preliminar de Intempestividade. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do apelo autoral. A existência de múltiplas publicações do mesmo ato decisório em diferentes sistemas eletrônicos (DJEN, DJE/BA e certidão do sistema PJe) durante o período de transição para a vigência plena do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), regulamentado pelas Resoluções CNJ nº 455/2022 e 569/2024, gera incerteza objetiva para a parte. Em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da confiança legítima, deve prevalecer a data de publicação que assegure o prazo mais benéfico ao recorrente, mormente quando o próprio sistema judicial eletrônico certifica um prazo recursal mais extenso, induzindo a parte em erro escusável. Recurso considerado tempestivo. Mérito do Recurso da Ré. A responsabilidade do fornecedor por vícios do produto é de natureza objetiva, conforme disposto no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo seu o ônus de comprovar a ocorrência de uma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do artigo 12 do mesmo diploma legal. A simples alegação de mau uso pelo consumidor, desacompanhada de prova técnica robusta e conclusiva, não é suficiente para afastar o dever de indenizar, especialmente quando se trata de produto novo que manifesta defeitos graves e recorrentes logo após a aquisição, frustrando a legítima expectativa de durabilidade e funcionamento. A deterioração do equipamento ao longo de mais de uma década, que inviabilizou a realização de uma perícia conclusiva sobre a origem do vício, não pode ser imputada ao consumidor, quando a própria fornecedora permaneceu inerte por anos, descumprindo ordem judicial que determinava o reparo do bem. A conduta desidiosa da ré em solucionar o problema foi a causa direta da impossibilidade de conservação do produto em seu estado original. Incide, na espécie, o princípio que veda o benefício da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), de modo que a impossibilidade da prova pericial, neste contexto, opera em desfavor do fornecedor, que não se desincumbiu de seu ônus probatório no momento oportuno. A multa cominatória (astreintes) é instrumento processual legítimo para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo sua incidência devida em razão da comprovada e prolongada recalcitrância da parte ré em atender ao comando judicial. A conversão da obrigação em perdas e danos não afasta a exigibilidade da multa vencida durante o período de descumprimento. Mérito do Recurso do Autor. Mantém-se a condenação ao ressarcimento do dano material no valor consignado na nota fiscal do produto. Embora haja indícios de que o valor total desembolsado tenha sido superior, a nota fiscal constitui o documento de maior certeza e liquidez probatória nos autos para a quantificação do dano emergente. A alteração do valor para incluir verbas oriundas de contrato de financiamento, cujos termos, quitação e efetiva vinculação ao preço do produto não foram cabalmente demonstrados, implicaria em decisão com base em ilações, o que não se admite. A decisão de primeiro grau mostra-se, portanto, prudente e adstrita aos elementos probatórios mais seguros. Confirma-se a razoabilidade da decisão que, em sede de embargos de declaração, reduziu e limitou o valor da multa cominatória. A fixação de um teto para as astreintes está em consonância com o disposto no artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil e com a jurisprudência consolidada, que autoriza a modificação do valor da multa quando se mostrar excessivo e desproporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte credora, sem, contudo, retirar o caráter coercitivo da medida. Mantém-se o indeferimento do pedido de indenização por lucros cessantes. Tal verba indenizatória não se presume, exigindo prova concreta e inequívoca dos ganhos que a parte razoavelmente deixou de auferir em decorrência direta do ato ilícito, nos termos do artigo 402 do Código Civil. Alegações genéricas e documentos que demonstram dificuldades financeiras, mas não quantificam objetivamente a perda de faturamento, são insuficientes para amparar a condenação. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé. A aplicação de tal penalidade pressupõe a demonstração inequívoca de dolo processual da parte, subsumindo sua conduta a uma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil. O exercício do direito de defesa, ainda que com teses frágeis ou rechaçadas, e a interposição dos recursos cabíveis não configuram, por si sós, litigância de má-fé. IV. Dispositivo e tese Recursos de apelação conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. Em cenários de duplicidade ou triplicidade de intimações eletrônicas com prazos distintos, decorrentes de instabilidade ou transição de sistemas judiciais, deve ser considerada válida, para fins de aferição da tempestividade recursal, a contagem de prazo mais favorável ao recorrente, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva, cooperação e confiança legítima. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto (art. 18 do CDC) impõe-lhe o ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor para afastar seu dever de indenizar, não bastando meras alegações de mau uso desprovidas de prova técnica conclusiva. 3. O fornecedor que descumpre ordem judicial de reparo por longo período não pode se beneficiar da consequente deterioração do bem para alegar a impossibilidade de realização de perícia, sob pena de violação ao princípio que veda o comportamento contraditório (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 4. A multa cominatória (astreintes) pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando seu valor se tornar excessivo ou desproporcional, a fim de se adequar aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, conforme o art. 537, § 1º, do CPC. 5. A condenação por lucros cessantes exige prova concreta e robusta do que a parte razoavelmente deixou de ganhar, não sendo passível de presunção." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990): arts. 6º, VIII, 12, § 3º, III, 18, § 1º, e 88; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): arts. 80, 81, 224, 373, I, 537, § 1º, e 1.022; Código Civil (Lei nº 10.406/2002): arts. 248, 368, 402, e 944; Resolução CNJ nº 455/2022; Resolução CNJ nº 569/2024. Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 00005177520158050224; TJ-BA - Apelação: 00151598220118050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502616-73.2013.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente, LUIS CARLOS RIBEIRO DE OLIVEIRA e SERILON BRASIL LTDA, e como Apelada U.S.G. COMUNICACAO VISUAL BAHIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos, pelas razões adiante expostas no voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07